Tribunal: TJPA
Processo: 0823372-07.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823372-07.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE CASTANHAL CENTRO 280

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

INTERESSADO: THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº 0823372-07.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

INTERESSADO:
THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1º, III, DO CP). CRIME PRATICADO POR ADVOGADO CONTRA CLIENTE. DEFINIÇÃO DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LOCAL ONDE OCORREU A INVERSÃO DA POSSE E A EFETIVA APROPRIAÇÃO DOS VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE BELÉM. CONFLITO DIRIMIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Castanhal/PA em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar Inquérito Policial que apura o crime de apropriação indébita majorada, supostamente praticado por advogado que teria se apropriado de valores devidos a seu cliente, oriundos de requisição de pagamento em ação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir o local da consumação do crime de apropriação indébita para fins de fixação da competência territorial (
ratione loci
). Discute-se se a competência é do foro onde a vítima reside e onde parte da relação profissional se desenvolveu (Castanhal) ou do foro onde o advogado investigado possui domicílio e onde os valores foram efetivamente creditados em sua conta bancária e retidos indevidamente (Belém).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar o crime de apropriação indébita, por ser um delito material, é determinada pelo lugar em que se consuma a infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

4. A consumação do crime de apropriação indébita ocorre no momento em que o agente inverte o título da posse, passando a dispor da coisa como se sua fosse (
animus rem sibi habendi
). No caso de valores recebidos por advogado em nome de cliente, o delito se consuma no local onde o profissional deixa de repassar a quantia devida e a incorpora ao seu patrimônio.

5. Conforme apurado, os valores foram transferidos para a conta bancária do investigado, localizada na Agência nº 0022 da Caixa Econômica Federal, em Belém/PA, cidade onde também possui domicílio. Portanto, foi em Belém que ocorreu a efetiva apropriação e a recusa em restituir o montante à vítima, configurando-se ali o local da consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado
procedente
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 70 do Código de Processo Penal; Art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - CJ: 00110153320188140401; TJ-RS - CJ: 70085320133 RS; TJ-MG - HC: 10000220340509000 MG.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do Inquérito Policial nº 00280/2025.101149-5, que apura a suposta prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do CP) pelo advogado THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO contra seu cliente, o Sr. Antônio Alves Leite (ID 31140639).

Consta nos autos que, após a conclusão do inquérito policial, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém (suscitado) declinou de sua competência, determinando a redistribuição dos autos a uma das varas da Comarca de Castanhal, por entender que o ilícito teria ocorrido naquela localidade (ID 31140638).

O Juízo da Vara Criminal de Castanhal (suscitante), por sua vez, entendeu não ser competente para a causa, argumentando que o crime se consumou em Belém, local onde o investigado teria se apropriado do dinheiro ao se negar a restituir os valores à vítima. Em razão da divergência, suscitou o presente conflito.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 321084420).

É o relatório do necessário.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a presente apuração de crime de apropriação indébita majorada.

A regra basilar que rege a matéria é a do lugar da consumação do delito (
locus commissi delicti
), positivada no artigo 70 do Código de Processo Penal, que dispõe: "A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração".

No caso concreto, trata-se de crime de apropriação indébita, cuja consumação ocorre no exato momento em que o agente, que detém a posse ou detenção legítima da coisa, inverte o ânimo dessa posse, passando a agir como se dono fosse. Em se tratando de valores pecuniários recebidos por advogado em nome de seu cliente, o momento consumativo se dá quando o profissional, devendo repassar a quantia, omite-se e a incorpora ao seu patrimônio.

Da análise dos autos, verifica-se que o investigado, na condição de advogado da vítima, recebeu a quantia de R$ 43.004,35, referente a um crédito previdenciário. Os documentos demonstram que os valores foram transferidos para a conta pessoal do advogado, mantida na Agência nº 0022 da Caixa Econômica Federal, localizada na cidade de Belém. Ademais, o investigado possui domicílio nesta capital.

Assim, embora a vítima resida na região de Castanhal, o ato que caracteriza a apropriação – a inversão da posse do dinheiro e a sua efetiva incorporação ao patrimônio do agente – ocorreu na Comarca de Belém. Foi em Belém que o investigado passou a dispor dos valores como se seus fossem, negando-se a repassá-los ao seu legítimo dono.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido. Este próprio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, é competente para o julgamento da ação penal o juízo do local onde o crime se consumou. 2.
Em se tratando de delito de apropriação indébita praticada, a consumação ocorre no local onde se deu o resultado naturalístico, ou seja, inverteu-se o título de posse do bem, e no caso, é o Município de Belém, local onde os indiciados sacaram o dinheiro
, não entregaram a mercadoria acordada, tampouco devolveram o valor retirado. 3. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital. (TJ-PA - CJ: 00110153320188140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/12/2018) – destaquei.

Corroborando a tese, outros tribunais seguem a mesma linha de entendimento, como bem apontado no parecer ministerial:

“EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. [...] tratando-se de delito de apropriação indébita, praticada no exercício da profissão,
sua consumação ocorre apenas no momento em que se deu o resultado naturalístico do fato, ou seja, quando os advogados deixaram de transferir às clientes o montante que lhes era devido, passando a dispor das respectivas quantias como se suas fossem.
[...]” (TJ-RS - CJ: 70085320133 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 14/12/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022) – destaquei.

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE CONSUMARAM OS CRIMES - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Nos termos do art. 70 do Código Penal, a competência é fixada pelo local onde se consumou o delito.
O crime de apropriação indébita se consuma com a inversão da posse do bem, firmando a competência do local onde os acusados supostamente passaram a agir como donos dos bens apropriados.
(TJ-MG - HC: 10000220340509000 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 12/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/04/2022) – destaquei.

Portanto, a competência para processar e julgar o feito é do local onde se verificou o prejuízo patrimonial da vítima, que coincide com o local onde o agente exerceu o ânimo de dono sobre a quantia, qual seja, a Comarca de Belém.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada, conheço do presente conflito para declarar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, o suscitado, para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026